Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SOLICITAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DO VENCIMENTO DA PARCELA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.500,00. Em síntese, a parte recorrente assevera que a parte recorrida se encontrava em débito com a 2a parcela de seu financiamento veicular, vencida em 08/04/2020, razão pela qual defende a regularidade da inscrição negativa promovida. Aduz ainda que a parcela somente foi paga quando da realização de contrato de novação (em 19/06/2020), com a consequente quitação do contrato original (em 23/06/2020), ocasião em que a restrição foi imediatamente baixada. Entende, pois, que em nenhum momento praticou ato ilícito capaz de justificar eventual condenação por danos morais. Defende, ainda, a aplicação da Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado, bem como, a aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios e correção monetária.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21105150). Contrarrazões apresentadas (ID 21105156).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Segundo entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016)

V. No caso, o que se observa pelos áudios colacionados (ID 21105136/21105140) é que a parte autora, ora recorrida, vendo-se impossibilitada de quitar a 2a parcela de seu financiamento veicular que venceria em 08/04/2020, promoveu contato tempestivo (01/04/2020) com a instituição de crédito que, não obstante tenha afirmado que a consumidora não precisaria se preocupar, pois a parcela seria incluída na novação proposta, acabou promovendo a indevida inscrição do nome desta em cadastro de inadimplentes. Logo, a situação em análise é capaz de ensejar reparação a título de danos morais.

VI. O histórico de restrições negativas em nome da parte autora/recorrida (ID 21105115, p. 6) demonstra que na data da inscrição levada a efeito pela parte ré/recorrente inexistia anotação ativa em prejuízo da consumidora. Assim, incabível a aplicação do enunciado da Súmula 385 do STJ.

VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)

X. Quanto ao índice de correção que deve incidir sobre a condenação, deverá ser aplicado o INPC, que é índice oficial, e não a SELIC. Nesse sentido: “A taxa SELIC é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em Lei. In casu, aplica-se o índice do INPC para a correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês (CCB 406, e CTN 161, §1o)”. (Acórdão n.1069428, 20140020209656AGI, Relator: FERNANDO HABIBE. 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018. p.: 455/467)

XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.